Tribunal: TJPA
Processo: 0005847-27.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005847-27.2016.8.14.0011

APELANTE: RUAN LEAL RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR:

1) INEPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido os fatos imputados à apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando-a o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial.
MÉRITO:
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

2
) PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP, ANTE A CONFIGURAÇÃO DA
CO-CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE.
Não se admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, sequer restou demonstrado ter sido o apelante prejudicado por suas condições sociais.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO.
Constatadas todas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, impõe-se o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.
4) APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PROVIMENTO. FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
Concessão do benefício do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, em razão da natureza da droga e forma de acondicionamento.
5) CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA – INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
Norma de caráter objetivo, que em consonância com jurisprudência Superior, para incidência da citada causa de aumento, basta apenas que o crime seja cometido nas imediações de locais do supracitado artigo,
in casu
, em frente à sede recreativa e esportiva.
6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –

PROCEDÊNCIA.
Multa reduzida para guardar consonância com a nova pena privativa de liberdade estabelecida.
7) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE.
Inviabilidade da substituição, em razão do
quantum
da pena aplicado, dessa forma, não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.
8) ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REGIME INICIAL DA PENA.
Diante da redução da pena final aplicada, alterado regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
REDIMENSIONAR A PENA PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA 04 ANOS, 10 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, E 486 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para para reduzir a pena-base ao mínimo legal, aplicar o tráfico privilegiado e redimensionar a pena final e definitiva do réu Ruan Leal Rodrigues, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 486 dias-multa, em regime semiaberto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos ........... de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Ruan Leal Rodrigues, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, c/c art. 40, inc III, da Lei 11.343/2006. (ID 5080013).

O apelante argui
(ID 5609733),
em preliminar,
ser inepta a denúncia oferecida,
sob o argumento de que os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal não foram cumpridos pelo Ministério Público
, pois a conduta ali narrada, supostamente por ele perpetrada, não se amolda, especificamente, a nenhum dos verbos descritos no tipo penal disposto no art. 33, c/c art. 40, inc III, da Lei 11.343/2006.

No mérito, alega insuficiência de provas aptas a produzir a certeza da autoria delitiva, argumentando que as demais provas produzidas não corroboram a confissão do acusado, não sendo esta suficiente a configurar a autoria delitiva, nesses termos postula por sua absolvição, com a aplicação do
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ponderando que o Parquet, na exordial acusatória, não mencionou se o estádio de futebol estava movimentado ou se estava ocorrendo alguma partida de futebol no momento da apreensão.

Pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas caracterizado hediondo, para o tráfico de drogas privilegiado, aplicando-se a causa de diminuição disposta no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Invoca a aplicação da teoria da co-culpabilidade e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda acerca da dosimetria, requer reanálise da pena-base, arguindo falta de fundamentação na exasperação da reprimenda, pelo que pleiteia retificação da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, pugna pela substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como redução da pena de multa aplicada.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento recursal, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada. (ID 10458410).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, com a recomendação de realização de nova análise acerca das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CPB, na primeira fase da dosimetria. (ID 10662875)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 12hrs00min, em via pública, mais precisamente na esquina entre a Travessa Firmino de Leão Júnior e Avenida Deputado José R. Viana, bairro do Choque, em frente ao campo do Cachoeirense, nesta cidade e comarca, o denunciado foi encontrado trazendo consigo a quantia de 20 (vinte) trouxinhas de pasta base de cocaina acondicionadas em sacos plásticos, substância capaz de causar dependência fisica e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, além de um cartão magnético e a importância de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), conforme Auto de exibição e apreensão e auto de constatação da natureza da substância de fl. 09/10. Segundo se apurou, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva pela cidade quando recebeu denúncia anônima de que um indivíduo de cor morena, estava vendendo substâncias entorpecentes na esquina entre a Travessa Firmino de Leão Júnior e Avenida Deputado José R. Viana, bairro do Choque, em frente ao campo do Cachoeirense.

De imediato uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local apontado pela denúncia e encontrou o denunciado decidindo abordá-los. Em revista pessoal, encontraram com o mesmos vinte trouxinhas confeccionadas em sacola plástica contendo pasta base de cocaína, além de um cartão magnético do banco CAIXA pertencente a RAUL GEMAQUE, assim como uma pequena quantia em dinheiro. O indiciado foi autuado em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Portel para os procedimentos de praxe.

Ouvido perante a D. Autoridade Policial o indiciado confessou que estava comercializando droga, pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais cada trouxinha. Afirmou ainda que estaria com o cartão de RAUL GEMAQUE como garantia pela venda de droga. A quantidade de droga, a forma de armazenagem, o horário e local em que se deu a prisão em flagrante, próximo a sede esportiva do time de futebol Cachoeirense, além dos depoimentos dos policiais e da confissão do acusado evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito.

Houve juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 5080009).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu
como incurso no delito do art. 33, c/c art. 40, inc III, da Lei 11.343/2006. (ID 5080013).

1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em ponto de partida, passo a enfrentar a
preliminar
de
inépcia da denúncia
.

Inicialmente, verifica-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois a peça acusatória foi apresentada nos moldes do art. 41, do CPP, narrando de forma pormenorizada o fato criminoso, individualizando a conduta do apelante, indicando todas as circunstâncias factuais do delito, incursionando-o na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, c/c art. 40, inciso III (aumento de pena em razão do crime ter sido cometido nas imediações da de sede recreativa e esportiva), a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição do recorrente é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar.

2) PLEITO ABSOLUTÓRIO

Ultrapassada a questão preliminar, averbo, no
mérito
, que não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 5080016) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2016.01.003801-QUI (ID 5080009), que após realização de procedimentos de análises químicas no material apreendido, atestou tratar-se de:

- 7,7g (sete gramas e setecentos miligramas) de Cocaína, acondicionada em 20 petecas, confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha de cor preta, todas contendo substância petrificada de cor marrom.

Com efeito, em relação à autoria, mostra-se inconteste, especialmente em razão dos depoimentos policiais ANTONIO CARLOS NUNES PINHEIRO e JOEL REGO DA IGREJA, que foram harmônicos e convergentes, ratificando em juízo, seus depoimentos realizados na fase inquisitorial, informando que um indivíduo realizava a comercialização de substâncias entorpecentes, em frente ao Campo de Futebol do Cachoeirense, por meio de denúncias anônimas, deslocaram-se até o local e avistaram o apelante com as características e vestimentas informada na denúncia anônima, e ao realizem a revista pessoal, apreenderam em posse do apelante 20 trouxinhas de pasta base de cocaína, além de um cartão magnético em nome de Raul Gemaque.

A versão dos policiais é corroborada pelas declarações prestadas pela Testemunha RAUL GEMAQUE, que informou que seu cartão magnético sumiu no dia 23 de dezembro e que tem um irmão viciado em drogas, que mora na sua casa, e acha que ele utilizou o cartão para adquirir entorpecentes.

Some-se a isso, a confissão do recorrente, informando que:

“Encontrava-se nas proximidades do campo de futebol do Cachoeirense no bairro do Choque com a intenção de vender drogas e por volta das12h mais ou menos foi abordado pela guarnição da Polícia Militar composta pelo SGTPM-Araújo, CB-Nunes e SD-Joel, os quais lhe revistaram e apreenderam vinte (20) trouxinhas do entorpecente conhecido por pasta base de cocaína"; Que já havia vendido duas (02) trouxinhas para o nacional Raul Gemaque o qual deixou como garantia de pagamento seu cartão magnético da Caixa Econômica, que também foi apreendido pela polícia; Que vende cada trouxinha ao preço de R$-10,0D (dez reais); Que vem vendendo a droga a usuários desta cidade há de dois dias; Que comprou o referido entorpecente no Ver-O-Peso de um desconhecido; Que não é usuário de drogas”.

Ocorre que,
a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais,
porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos policiais,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, flagrado na comercialização das substâncias entorpecentes, havendo nos autos, provas robustas e incontestes da autoria delitiva, torna-se
inviável acolher o pleito absolutório.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, diante da droga apreendida em posse do recorrente, somado ao fato de estar comercializando-a, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

3)

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE

Não assiste melhor sorte ao recorrente, em relação à pretensa divisão de responsabilidade com a sociedade, por meio da aplicação da Teoria da Co-culpabilidade.

Nesse diapasão, assevero que a referida atenuante genérica, autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Ocorre que, não demonstrada nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria exposta, tampouco a justificar a menor culpabilidade do agente.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da
Teoria da Co-culpabilidade
.

4)

REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Em relação à dosimetria, a defesa requer, fixação da pena base no mínimo legal, alagando ausência de fundamentação, bem como, aplicação do benefício disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, e afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, nesse ponto, merecer parcial provimento a alegação defensiva, senão vejamos:.

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Constata-se, pois, ocorrência de equívocos do juízo sentenciante, na fundamentação atinente à negativação dos vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Pois bem, ao reexaminar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que o juízo sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
culpabilidade, motivos e consequências do crime
, u
ma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada
de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, os argumentos apontados pelo magistrado sentenciante, são inidôneos, não extrapolam o tipo penal, portanto,
considero neutros os vetores acima referenciados.

Nessa senda, oportuno mencionar - a
culpabilidade do agente - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA)
.

In casu
, diante da fundamentação supra, por não existir circunstâncias judiciais desfavoráveis, necessário modificar a pena-base para fixá-la no mínimo legal do delito em apreço, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, ante a presença das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, aplicadas pelo magistrado sentenciante, anoto que permanece a pena anteriormente fixada, pois a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Na última fase, merece guarida
o pleito de aplicação do benefício previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, relativo ao tráfico privilegiado, contudo, destaco que a natureza do entorpecente apreendido (Cocaína), somada à forma de acondicionamento do entorpecente, configura maior envolvimento do recorrente com o tráfico e denotam maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena quantificada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Outrossim, melhor sorte não assiste ao pleito formulado de
afastamento da causa de aumento disposta no art. 40
[1]
, inciso III, da Lei 11.343/2006, considerando que a prática do ilícito ocorreu nas imediações de sede recreativa e esportiva, qual seja, em frente ao Campo do Cachoeirense, em consonância com entendimento sedimentado em nossa jurisprudência pátria,
verbis gratia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADO REINCIDENTE.
ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, 4.º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência do Agravante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
3. O entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS AFIRMAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM O AGRAVANTE. SÚMULA 7 DO STJ.
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como se sabe, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica. 2. O recurso especial, subsequente agravo e o consequente agravo regimental não são apropriados para a solução de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental. 3. Não há se falar em nulidade pela colheita de indícios probatórios pela Polícia Militar. Como é cediço, a atuação das forças de segurança pública se dá de modo integrado, na forma do disposto no art. 144 da Constituição da República. Desta feita, todos os órgãos listados neste dispositivo possuem prerrogativas de atuação voltada para preservação da ordem pública e, não obstante a legislação ordinária lhes confira funções específicas, isso não pode ser óbice ao cumprimento do dever constitucional de zelo pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob pena de a especialização acabar contribuindo para a prática de crimes, o que, evidentemente, não desejou o constituinte originário. 4. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, do agravante com o corréu, para a prática do crime de tráfico. 5. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 6. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância.
7. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição.
8. No caso, a instâncias anterior conseguiu demonstrar, de forma detalhada, que os réus se associaram para venderem substâncias entorpecentes nas festas realizadas pelo próprio agravante. Ademais, a alteração desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, implica imersão em todo o conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) (grifos nossos)

Assim, perfaz-se como final e definitiva ao recorrente, a pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao novo
quantum
de pena definitiva estabelecido, modifico, de ofício, o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do CPB.

No mais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a referida substituição.

5)

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, aplicar o tráfico privilegiado e redimensionar a pena final e definitiva do réu Ruan Leal Rodrigues, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 486 dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

[1]
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Belém, 04/04/2024